Tribunal: TJBA
Processo: 0500114-91.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500114-91.2018.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
JOAO LOYO DE MEIRA LINS

APELADO: MAIS BRASIL LOTEAMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA

Advogado(s)
:
MIRIAN TOMIE INOUE ROSA, MARCOS AURELIO EGIDIO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE

TRÂNSITO – COLISÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO

JULGADO IMPROCEDENTE – POR AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVOLVIMENTO DO VEÍCULO DO RÉU NO SINISTRO –

REGISTRO DE B.O FEITO POR PESSOA QUE NÃO PRESENCIOU OS FATOS ––

ATO

ILÍCITO

NÃO

COMPROVADO

–

SENTENÇA

MANTIDA

–

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS

MAJORADOS

NOS

TERMOS

DO

85,

§11,

DO

CPC.

RECURSO

DE

APELAÇÃO

NÃO

PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500114-91.2018.8.05.0079
, originária dos

autos

da

ação

de

indenização

por

danos

materiais,

em

que

figura

como

apelante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e

apelado

MAIS BRASIL LOTEAMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .